Tribunal: STF
Processo: ARE 1432607
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. AFERIÇÃO DO GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE. ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA POR LEI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo movido em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DOARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DADECISÃO AGRAVADA. 



    1. A r. decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. 



    2. A parte agravante não apresenta argumentos relevantes que autorizem ou justifiquem a reforma da r. decisão agravada. 



    3. O e. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual reconhece que o enquadramento, via decreto e resoluções do Conselho Nacional da Previdência Social - CNPS, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa - escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave - objetivando fixar a contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, previsto no parágrafo 3° do art. 22 da Lei n° 8.212/91, não violam os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à controvérsia do recolhimento da aludida contribuição em alíquota superior à devida, o enquadramento em graus (leve, médio e grave) de riscos relacionados às aludidas atividades, ficam condicionadas à regulamentação, em função do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, em conformidade com os resultados apurados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, que analisará os índices de frequência, gravidade e custo do exercício da atividade preponderante. 



    4. Agravo legal desprovido” (e-doc. 25, p. 16-17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram “parcialmente providos, sem efeitos infringentes.”, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAP. RAT. LEGALIDADE. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETO Nº 6.957/2009. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO FAP DE OCORRÊNCIAS ESTRANHAS AO AMBIENTE LABORAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TESES. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 



    - Apesar de alegada pela parte-autora, a questão da inclusão, no cálculo do FAP de 2010, de ocorrências que não guardam relação com o ambiente laboral não foi objeto de análise na decisão monocrática mantida pelo acórdão embargado, devendo ser suprida a omissão. 



    - O FAP não tem apenas a finalidade custear benefícios acidentários mas também de incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde do trabalhador visando à redução da acidentalidade, motivo pelo qual seu cálculo pode levar em conta o significado amplo de acidente de trabalho para incluir todos os eventos acidentários. O art. 21, IV, ‘d’, da Lei 8.213/1991 equipara o acidente de trabalho aquele ocorrido no trajeto (in itinere) da residência ao trabalho e deste para aquela. Não foi convertida em lei a MP 905/2019 que revogou o art. 21, IV, ‘d’, da Lei 8.213/1991, em vista do contido na MP 955/2020. 



    - Os elementos constantes dos autos não permitem aferir a pendência de recurso administrativo contra o enquadramento de doença considerada profissional no momento do cálculo do FAP, o que inviabiliza a análise de eventual equívoco. 



    - A decisão monocrática e o acórdão são claros quanto à legalidade dos critérios de cálculo do FAP e da majoração de alíquota efetivada pelo Decreto nº 6.957/2009, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida. 



    - São incabíveis os embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    - Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.” (e-doc. 38).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 195, § 9º, da Constituição da República. Assevera que “é inconstitucional o reenquadramento dos riscos acidentários e ambientais quando não escorado nas razões constitucionais que autorizam a diferenciação das alíquotas, uma vez que não decorreu de inspeção nas empresas, o que implica dizer que não houve motivação e justificativa que acobertem o reenquadramento da Recorrente no risco de acidente do trabalho e ambiental, tornando inequivocamente inconstitucional a disposição contida no artigo 2º do Decreto nº 6.957/09, que alterou o Anexo V do Decreto nº 3.048/99, em nítida violação ao disposto no artigo 195, §9º da CF.” (e-doc. 47, p. 6).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).



    5. O agravante argumenta que “não se questiona a constitucionalidade da contribuição ao SAT, mas, sim, os critérios fixados para o enquadramento de riscos de empresas para efeito desta contribuição social, cuja regulamentação não observa os parâmetros constitucionalmente definidos” (e-doc. 57, p. 8).



    5.1. Salienta que “o que se pretende ver reconhecido é que o reenquadramento e a majoração da alíquota da contribuição social previdenciária destinada ao financiamento do SAT/RAT sem a apresentação de dados estatísticos que o justifiquem, contraria disposição constitucional, sendo o caso de manifestação da corte Superior para pacificação do entendimento” (e-doc.57, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, ressalto que a discussão não está focada na temática decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 677.725-RG/RS, Tema nº 554 do ementário da Repercussão, ocasião na qual fixado que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, i, CRFB/88)”. 



    8. O caso, noutro prisma, refere-se à insurgência contra o texto do Decreto nº 6.957, de 2009, que promoveu a reclassificação do grau de risco da atividade econômica do recorrente para 100%. A questão foi assim dirimida pelo Tribunal a quo:



    “Considerando que as razões ventiladas no presente recurso são incapazes de infirmar a decisão impugnada, vez que ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, submeto o seu teor à apreciação deste colegiado:



    ‘(...) Em relação à alíquota cobrada, o art. 22, da lei 8.212/91, prevê referida possibilidade. Nestes termos, o art. 22 da Lei n. 8.212/1991 dispõe que:



    ‘Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: 



    (...) 



    II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998). 



    a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; 



    b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio; 



    c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. 



    (...) 



    3° O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, afim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.’ 



    Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 343.446, declarou a constitucionalidade da cobrança. Confira-se o teor da ementa:



(...)



    Por sua vez, o Decreto 6.957/09 não inovou em relação às disposições das Leis 8.212/91 e 10.666/01, apenas explicitou as condições concretas para o desdobramento de seus mandamentos, como aforma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do FAP, inexistindo ilegalidade ou afronta à Constituição. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



(...)



    No tocante à transparência e publicidade na divulgação da metodologia de cálculo do FAP, a Portaria Interministerial nº 254, publicada em 25 de setembro de 2009, divulgou no Anexo I, os ‘Róis dos Percentis de Frequência, Gravidade e Custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0’, possibilitando que o contribuinte verifique sua situação dentro do segmento econômico do qual faz parte.



(...)



    O e. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual reconhece que o enquadramento, via decreto e resoluções do Conselho Nacional da Previdência Social - CNPS, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa - escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave - objetivando fixara contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, previsto no parágrafo 3º do art. 22 da Lei nº 8.212/91, não violam os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.



(...)



    Quanto à controvérsia do recolhimento da aludida contribuição em alíquota superior à devida, o enquadramento em graus (leve, médio e grave) de riscos relacionados às aludidas atividades, ficam condicionadas à regulamentação, em função do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, em conformidade com os resultados apurados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, que analisará os índices de frequência, gravidade e custo do exercício da atividade preponderante. Depreende-se da narrativa que a incumbência é delegada ao Poder Executivo (INSS), não competindo ao Judiciário imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração com a finalidade de estabelecer o efetivo grau de risco da empresa recorrente’.” (e-doc. 25, p. 4-9).



    9. Destarte, a solução encontrada no acórdão está restrita ao âmbito infraconstitucional, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário.



    10. Ainda, seria necessário envidar uma reanálise das condições relacionadas à atividade econômica da recorrente, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Nesta linha, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 



    1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”



    (ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento da petição inicial. Anexo V do Decreto nº 3.048/99, na redação dada pelo Decreto nº 6.957/09. Enquadramento das atividades econômicas conforme o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT). Ausência de conteúdo normativo no ato impugnado. Feição meramente administrativa. O regulamento extrai seu fundamento de validade, entre outros, do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, que possibilita a modificação do dito enquadramento com base em estudos estatísticos promovidos pelo Ministério da Previdência Social. Eventual ausência de justificativa técnica geraria crise de legalidade, e não de constitucionalidade. Agravo a que se nega provimento.”



    (ADI nº 4.677-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 



    12. Com o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.430.650/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2023, p. 23/08/2023; ARE nº 1.335.113/SC, Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.421.572/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2023, p. 27/02/2023; RE nº 1.069.267/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2023, p. 27/02/2023; ARE nº 1.419.189/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/02/2023, p. 28/02/2023; RE nº 1.411.637/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/02/2023, p. 23/02/2023; e ARE nº 1.416.859/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/02/2023, p. 23/02/2023.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 15, p. 10), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator